Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737207-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição cível apresentado por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO contra o DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator do processo no 0705574-93.2020.8.07.0000. Os excipientes narram, em síntese, que o referido Desembargador seria suspeito para conduzir processos, em que são partes, tendo em vista a edição de diversos atos processuais que corroborariam a inimizade entre os agentes processuais. No despacho de ID 19181007, foi determinado aos excipientes apontarem objetivamente qual ato do magistrado que teria sido praticado e poderia ser qualificado como caracterizador de inimizade entre os excipientes e o excepto. Na petição de ID 20049101, os excipientes apontam diversos atos judiciais que, em tese, obstariam o seu direito de defesa, mormente nas instâncias superiores. Ao final, pedem o pronunciamento de suspeição, bem como a nulidade de atos processuais. Despacho de ID 20170658 solicitou informações ao Desembargadora apontado como suspeito. Informações devidamente prestadas (ID 21592360). É o relatório. Decido. O presente incidente não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Em linha de princípio, o incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz. Dispõe a norma do art. 145 do CPC: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Denota-se que as hipóteses de suspeição fazem menção a um contexto externo ao processo. São ocorrências que transgridem a imparcialidade do juiz e que se encontram na seara externa do processo. As situações acima transcritas residem de forma comum na personalidade subjetiva do magistrado, sendo certo que a suspeição por inimizade deve ser comprovada por atos exoprocessuais. Antônio Carlos Marcato leciona: Juiz amigo ou inimigo é aquele que, movido por sentimentos de emoções profundos que todos os homens experimentam, poderá deixar de lado sua imparcialidade, sufocando seu senso de justiça e dever, assim beneficiando ou prejudicando, com o poder de que está investido, a parte submetida a seu julgamento. E como ele nem sempre será capaz de neutralizar esse estado de espírito, que afeta a exigida isenção na condução do processo, deste deverá afastar-se voluntariamente, assumindo o risco, em caso contrário, de vir a ser afastado por iniciativa da parte prejudicada.[1] Com efeito, os excipientes apontaram, em seus entendimentos, diversos atos judiciais que seriam capazes de macular a imparcialidade, por suposta inimizade das partes. Todavia, essas ocorrências são situações endoprocessuais, as quais podem ser revisadas por meio de recursos próprios, não tendo assim os excipientes logrado êxito em apontar atos que atendam as especificidades do caso ora examinado. A propósito, importante apresentar excerto das informações prestadas pelo excepto, relativa a situação fática-processual: (ID 21592360): Os excipientes objetivam, em verdade, o reexame das alegações deduzidas no curso do agravo de instrumento no 0705574-93.2020.8.07.0000, do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência e dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, rejeitados monocraticamente por este arguido. Cabe destacar que o agravo de instrumento e o agravo interno, após longo percurso processual, motivado pelas sucessivas petições protocolizadas pelos excipientes, aguardam julgamento colegiado. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, deflagrado por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA (processo n. 0730929-39.2019.8.07.0001), em que o digno Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF deu provimento aos embargos de declaração opostos pelos executados, ora excipientes, para, integrando a decisão reproduzida ao ID 14865396 do presente instrumento, indeferir o envio ao Presidente deste Tribunal de Justiça da petição de agravo em recurso especial, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau não detém competência para processar aludido recurso, que deve ser interposto diretamente perante o Tribunal de Justiça. Nas razões expendidas no citado agravo de instrumento, os recorrentes sustentam que as decisões configuram negativa de prestação jurisdicional, requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para remeter a petição de agravo ao Presidente do TJDFT. Por meio da decisão id. 14866082, este Julgador indeferiu o efeito suspensivo postulado mediante dois fundamentos: ausência da relevância da argumentação recursal e não demonstração, pelos agravantes, do eventual e imediato prejuízo grave ou de difícil reparação que sofreriam até eventual julgamento colegiado do recurso. Irresignados, os excipientes opuseram embargos de declaração. Em seguida, não vislumbrando, nas razões recursais expendidas, a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, ao invés, objetivo de reexame do que restou decidido monocraticamente, este Julgador conheceu do referido recurso como agravo interno e determinou o complemento das razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Cumprindo tal determinação, os excipientes postularam, no agravo interno, a concessão de efeito suspensivo. Tal recurso, no entanto, foi distribuído ao Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, por força de afastamento deste Julgador no período. A tutela de urgência foi indeferida. Irresignados, os excipientes opuseram novos embargos de declaração. Rejeitados, por meio da decisão id. 20159249, em que se decidiu inexistir a omissão apontada. Além disso, no curso do processamento do agravo de instrumento, postularam a reconsideração da decisão que indeferiu efeito suspensivo no agravo interno (id. no 17585294). Tal pleito foi indeferido pelo despacho id. 18256696, por não se vislumbrar, nas razões do pedido de reconsideração juntado no id no 17585273, abalo à fundamentação da decisão proferida anteriormente, que, por isso, foi reafirmada, por seus próprios fundamentos. Como se verifica dos fatos processuais acima narrados, todas as petições protocolizadas foram apreciadas, fundamentadamente, seja pelo ora arguido, seja pelo Desembargador que o substituiu no período de afastamento por licença superior a trinta (30) dias. Não se extrai, ademais, do teor de tais decisões e despachos a afirmada parcialidade, muito menos a existência de inimizade entre as partes. Releva notar que a simples alegação de inimizade pelo advogado não gera a suspeição do magistrado. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Simples alegação do agravante de que todos os juízes e desembargadores do Estado de Tocantins têm interesse direto na ação sem, contudo, apresentar documentos. Impossibilidade de verificar a ocorrência dos pressupostos objetivos de impedimento ou suspeição dos magistrados que compõem o TJ-TO. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento e determina a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. (AO 894 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/04/2002, DJ 27-06-2003 PP-00043 EMENT VOL-02116-01 PP-00113) Registre-se, ainda, que, em consulta ao sistema interno do TJDFT, observa-se que os excipientes ajuizaram outro incidente de suspeição, referindo-se a outros atos processuais do referido Desembargador. Contudo, este incidente não é sucedâneo recursal, o que revela a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento da petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas e honorários. P. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH. [1] MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2008, p. 399.